Tribunal: CARF
Processo: 13855.903202/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.903202/2011-67
ACÓRDÃO
3302-015.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO JOSÉ S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO –
ÔNUS DA PROVA – INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO
MANTIDO.
É do contribuinte o ônus de comprovar, mediante documentação idônea e
individualizada, a existência, certeza e liquidez dos créditos pleiteados em
pedido de ressarcimento de contribuição no regime não cumulativo. A
mera alegação de essencialidade ou a plausibilidade do crédito não
dispensam a apresentação de provas robustas quanto à vinculação dos
bens e serviços ao processo produtivo.
Na ausência de documentação que comprove a aplicação concreta dos
insumos alegados como geradores de crédito, legítimo o indeferimento do
pedido pela autoridade fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903202/2011-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A.,
inscrita no CNPJ sob o no 02.507.958/0001-40, contra o Acórdão no 12-103.576, proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o
despacho decisório que não homologou, parcialmente, compensação de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no montante de R$ 770.146,90, relativo ao
período de apuração de outubro a dezembro de 2006.
A empresa formalizou 42 declarações de compensação relativas a diversos períodos
de 2007 a 2008, com base em créditos apurados no Pedido de Ressarcimento no
03266.95900.011106.1.1.09-5710. A autoridade fiscal homologou parcialmente os créditos,
glosando o montante de R$ 49.950,53, referente a:
(i) despesas com frete para transporte de cana-de-açúcar produzida pela própria
contribuinte entre suas unidades (fazendas e usinas);
(ii) aquisição de produtos químicos supostamente não utilizados na produção (ex.:
desinfetantes, anticorrosivos);
(iii) aquisição de bens com alíquota zero;
(iv) fretes com documentação incompleta (sem identificação de remetente ou
produto transportado).
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou defesa
com fundamentos sobre o conceito de insumo, a essencialidade dos fretes internos e dos
produtos químicos, bem como a legitimidade dos créditos, mas teve seu pleito rejeitado pela DRJ.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário reiterando os fundamentos já
apresentados e argumentando que:
(i) os bens e serviços utilizados são essenciais ao processo produtivo;
(ii) a jurisprudência administrativa e judicial (inclusive REsp 1.221.170/PR)
reconhece conceito amplo de insumo;
(iii) a documentação constante dos autos seria suficiente;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903202/2011-67
3
(iv) a decisão recorrida violaria os princípios do contraditório e ampla defesa.
O recurso foi recebido e encontra-se apto a julgamento por este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de crédito de COFINS, no
regime não cumulativo, cuja parcela de R$ R$ 49.950,53 foi indeferida pela autoridade fiscal. O
ponto central da controvérsia reside na verificação da legitimidade dos créditos pleiteados e,
especialmente, da comprovação apresentada pela contribuinte para sustentar o direito ao crédito.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o pedido de ressarcimento está
condicionado à comprovação da existência, liquidez e certeza do crédito. Tal comprovação é de
responsabilidade exclusiva do contribuinte, devendo estar lastreada em documentação fiscal e
contábil hábil e idônea, bem como demonstrar a vinculação dos insumos adquiridos com a
atividade produtiva da empresa.
O regime não cumulativo da COFINS, previsto na Lei no 10.833/2003, autoriza o
desconto de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. O conceito de insumo foi delineado pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo (REsp 1.221.170/PR), com base nos critérios da essencialidade e
relevância. No entanto, é imprescindível que tais elementos estejam devidamente demonstrados
nos autos, o que não se observa no presente caso.
A contribuinte, embora tenha apresentado planilhas e documentos fiscais, não
individualizou os elementos probatórios que permitissem identificar com clareza a vinculação de
cada item com o processo produtivo. Faltam, por exemplo, relatórios técnicos, laudos de uso,
documentos internos de controle de produção ou de movimentação de materiais, que
permitissem a aferição concreta da essencialidade ou relevância de cada item.
Além disso, parte dos créditos glosados refere-se a fretes entre estabelecimentos
próprios, sem qualquer comprovação de que tais operações estavam ligadas à etapa de produção
e que, portanto, seriam críveis à luz do conceito de insumo. Também foram identificados créditos
sobre bens adquiridos com alíquota zero, sem fundamento legal que autorize o creditamento
nessa hipótese, bem como documentos com informações incompletas ou inconsistentes, que
comprometem a identificação e a validação do direito creditório.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.020 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.903202/2011-67
4
Destaca-se que o caráter plausível dos argumentos apresentados não supre a
ausência de prova objetiva e suficiente nos autos. No âmbito do processo administrativo fiscal, a
verdade material deve ser perseguida dentro dos limites estabelecidos pelo ônus probatório do
contribuinte, sobretudo quando se trata de pedido de ressarcimento, em que o Fisco atua apenas
como homologador.
Assim, ainda que algumas teses defendidas pela contribuinte encontrem
ressonância em precedentes administrativos ou judiciais, a insuficiência do conjunto probatório
impede o reconhecimento do direito creditório pretendido.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 213
DF CARF MF
Original